Tribunal: TJDFT
Processo: 0728270-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ANULATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DAÇÃO EM PAGAMENTO. REGULARIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há omissão quando o juiz indica, fundamentadamente, as razões de sua decisão.

2. Não há falar em cerceamento de defesa quando a parte não se manifesta à intimação para especificar as provas que pretendia produzir.

3. Demonstrado que a apelante não era proprietária dos imóveis impugnados, inequívoca a regularidade da dação em pagamento empreendida entre as apeladas.

4. Apelação conhecida e não provida.